Tribunal: TJDFT
Processo: 0706677-26.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. ACORDO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGADO. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SEM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. NÃO FIXADOS PELA SENTENÇA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A controvérsia recursal consiste em analisar a possibilidade de afastar a condenação do condomínio exequente ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública incidentes sobre o suposto excesso de execução.
2. No curso de cumprimento de sentença, tendo o magistrado a quo proferido decisão interlocutória que acolhe a impugnação e reconhece o excesso de execução, bem como condena o exequente ao pagamento de honorários de sucumbência referentes ao cumprimento de sentença, a falta de interposição de recurso conduz à preclusão. 2.1. No caso, a parte apelante alega a ausência de preclusão em razão de ter apresentado petição chamando o feito à ordem para comunicar o cumprimento integral de acordo extrajudicial pela devedora. 2.2. O chamamento do feito à ordem não tem o condão de afastar a preclusão sobre a matéria. A questão a respeito do excesso de execução do cabimento de honorários de cumprimento de sentença em favor da Defensoria Pública foi analisada e decidida na decisão interlocutória e, assim, caberia à parte exequente interpor agravo de instrumento para discutir a referida matéria.
3. Verifica-se operada a preclusão para impugnar tal questão processual, nos termos do art. 507 do CPC, que estabelece que "é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão", visto que a parte não interpôs o recurso cabível da decisão que reconheceu excesso de execução e arbitrou honorários de sucumbência.
4. Apelação cível conhecida e desprovida. Sem majoração de honorários porque não foram fixados pela sentença recorrida.